Tribunal: STF
Processo: HC 194921
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE INDICADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois, após o recebimento da denúncia, em 19/3/2020, o paciente não foi encontrado para citação pessoal, no endereço por ele indicado nos autos. E, após diversas diligências infrutíferas para encontrá-lo, foi determinada a citação por edital, estando o paciente em local incerto e não sabido até a presente data.
    3. Assim, embora o art. 366 do CPP, de fato, não autorize a decretação da prisão preventiva de forma automática, como mera decorrência da citação por edital, ressalta-se não ser essa a hipótese dos autos, dada a presença de indícios concretos de que o paciente - ciente da ação penal que tramita contra si, posto que preso em flagrante - apresenta intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 591.034-AgRg/MG, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente. Assevera inidoneidade dos fundamentos da referida decisão, bem como ausência de compromisso de comparecimento ou mesmo de manutenção de endereço atualizado perante o juízo.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida liminar. 
    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem, formulou parecer assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO RELAXADA, MAS QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. SITUAÇÃO DE FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Inicialmente, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, entendo, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, estar evidenciada a legalidade do decreto prisional, pois “a prisão preventiva não decorreu automaticamente da citação por edital, mas sim da constatação de que o réu estaria tentando se furtar da aplicação da lei penal, uma vez que, após a realização de diversas diligências, não foi encontrado no endereço por ele mesmo fornecido.” evidenciando a necessidade da medida constritiva.
    Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, as seguintes decisões: HC 118.044/SP, Ministra Rosa Weber, HC 107.723/MS, Ministro Ricardo Lewandoski; HC 176.959-AgR/RJ, Ministro Roberto Barroso:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, art. 299 c/c art. 71). CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU EM JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA: CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E O CUMPRIMENTO DE PENA EVENTUALMENTE CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.” 
    (HC 108.314/MA, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Ademais, em relação à alegação de ausência de compromisso de manutenção do endereço atualizado por parte do paciente, carece de razão a parte impetrante, conforme explicitado no seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal: 
    “O fato de não ter sido beneficiado com a liberdade provisória nem prestado compromisso de comparecimento aos autos, não desonera o paciente de prestar informações verídicas sobre seu endereço, após o relaxamento da prisão em flagrante.
    Como bem demonstrou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ‘em 09/01/2020, no endereço previamente informado pelo denunciado, restou frustrada a tentativa de citá-lo, tendo vários moradores da rua – entrevistados pelo oficial de justiça –, afirmado não conhecer o paciente. Em nova tentativa realizada em 12/02/2020, em endereço distinto, também ali fora informado o oficial de justiça que a pessoa procurada ‘mudou há mais de 03 anos, e não deixou meios para a sua localização’, (…)’, concluindo corretamente ao final que “a ausência de informação ao Juízo do endereço atualizado, tendo ele plena ciência do feito que tramita em seu desfavor e das obrigações com a Justiça que lhe são devidas, demonstram, a meu ver a intenção de fuga do denunciado’.” (com meus grifos) 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator